Tribunal: TJBA
Processo: 8000391-68.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000391-68.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO MAE DOS EXTRATIVISTAS DA RESEX DE CANAVIEIRAS - AMEX e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA SCALDAFERRI

APELADO: ITAMAR SILVA MARQUES MOTA

Advogado(s)
:
DANIELA ABELHA CARRIJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSAS EM GRUPO DE
WHATSAPP
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROTEÇÃO DA HONRA. CRÍTICAS GENÉRICAS A INTERESSE PÚBLICO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000391-68.2020.8.05.0043, em que figuram como apelantes ASSOCIACAO MAE DOS EXTRATIVISTAS DA RESEX DE CANAVIEIRAS - AMEX e OUTROS e como apelado ITAMAR SILVA MARQUES MOTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator